Tribunal: TJES
Processo: 0007349-41.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007349-41.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUSA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007349-41.2017.8.08.0000

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em desfavor de sentença que julgou procedente a pretensão do apelado e, por conseguinte, e CONDENOU o apelante (INSS), a implementar em favor do recorrido o beneficio de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente.

Antes de analisar o recurso propriamente dito, apreciarei a preliminar arguida pela autarquia em suas razões.

PRELIMINARMENTE
.

DA AUSÊNCIA DE INTER
E
SSE DE AGIR
.

Preliminarmente, o INSS argui falta de interesse de agir no julgamento da presente demanda, pois o benefício em tela teria cessado há cinco anos, sem que tenha havido qualquer requerimento administrativo recente, para sua renovação.

Aduz que “ante a flagrante ausência do interesse de agir da parte autora, identificada na presente ação, não há como se ter análise do mérito da questão, pelo que se pugna pela extinção do feito sem apreciação do pedido”.

Pois bem.

Peço vênia para registrar que tal informação não procede pois, nos termos do Comunicado de Decisão constante do documento de fls 15/16, houve requerimento administrativo para renovação do benefício, o qual, inclusive, foi negado pela autarquia, em 23.11.2017.

Não obstante, no caso, ter ocorrido prévio requerimento administrativo, oportuno deixar registrado que já é assente na jurisprudência que “A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de beneficio previdenciário não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, expressamente previsto na Constituição Federal (art. 5°, XXXV). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Seção deste Regional”.(STJ - AREsp: 1823451 MG 2021/0014163-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data de Publicação: DJ 17/05/2021)

Diante de tal cenário, por qualquer ângulo que se analise, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO
.

O INSS, no mérito, se limita a impugnar o critério utilizado pela sentença, para fins de arbitrar a correção monetária do julgado.

Aduz o INSS que “Diante da nova manifestação da Corte Suprema, ocorrida em 20.09.2017, requer que esse Tribunal somente repute inaplicável o critério previsto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, ou seja, a Taxa Referencial (TR), a partir de 20/09/2017,ou, subsidiariamente, de 25/03/2015, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Em outras palavras, a correção monetária pelo INPC somente deve ocorrer a partir de 20/09/2017 ou, subsidiariamente, 25/03/2015, sendo o período anterior corrigido pela Taxa Referencial”.

A sentença arbitrou a correção monetária, no presente, da seguinte forma:

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADIN n.°493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no RESP n° 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-c do CPC.

Não há mácula no
decisum
supra.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE
(Tema 810),
assentou a compreensão de que
"o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.

Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, devem ser observados os posicionamentos firmados na citada Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários.

Quadra ressaltar haver constado expressamente do voto do Recurso Repetitivo que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Outrossim, como bem observou o E. Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira: Importante ter presente, para a adequada compreensão do eventual impacto sobre os créditos dos segurados, que os índices em referência – INPC e IPCA-E tiveram variação muito próxima no período de julho de 2009 (data em que começou a vigorar a TR) e até setembro de 2019, quando julgados os embargos de declaração no RE 870947 pelo STF (IPCA-E: 76,77%; INPC 75,11), de forma que a adoção de um ou outro índice nas decisões judiciais já proferidas não produzirá diferenças significativas sobre o valor da condenação. (TRF-4ª Região, AI nº 5035720-27.2019.4.04.0000/PR, 6ª Turma, V.u., j. 16/10/19).

Diante de tal cenário, o índice arbitrado pela sentença – INPC – deve ser mantido incólume, pois adequado, nos termos da jurisprudência citada, ao caso vertente.

CONCLUSÃO
.

Sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS INSS. INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

I.1
– Alega o apelante que não existiria interesse de agir, em razão do benefício ter cessado e o interessado não ter pedido sua renovação, administrativamente.

I.2. Nos termos do Comunicado de Decisão constante do documento de fls 15/16, houve requerimento administrativo para renovação do benefício, o qual, inclusive, foi negado pela autarquia, em 23.11.2017.

I.3. Não obstante, no caso, ter ocorrido prévio requerimento administrativo, oportuno deixar registrado que já é assente na jurisprudência que “A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de beneficio previdenciário não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, expressamente previsto na Constituição Federal (art. 5°, XXXV). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Seção deste Regional”.(STJ - AREsp: 1823451 MG 2021/0014163-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data de Publicação: DJ 17/05/2021)

I.4. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO.

II.1.
Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, devem ser observados os posicionamentos firmados na citada Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários.

II.2. Quadra ressaltar haver constado expressamente do voto do Recurso Repetitivo que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

III
-
Sentença mantida também nesse aspecto, pois adotou corretamente o índice de correção monetária determinado pela jurisprudência afeta ao tema..

IV – Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.